Tribunal: TJBA
Processo: 8102283-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102283-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JACINEIDE ANDRADE CONCEICAO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 163 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Insurge-se o Estado da Bahia contra a sentença que deu provimento ao pedido exarado na exordial, determinando que o Estado se abstenha de fazer incidir a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria da parte autora, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade, dentre outras verbas de caráter transitório, e proceda à restituição do indébito, dos valores descontados indevidamente a tais títulos, observando-se a prescrição quinquenal.

II
. O entendimento sobre a presente matéria já foi fixada pelo STF em sede de recursos repetitivos onde firmou-se a tese de que: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” (Tema nº 163-STF; RE nº 593.068).

III.
Não merecem guarita as alegações do Estado de que a tese foi firmada em análise de situação de servidor federal, com legislação própria e que seria necessário analisar a legislação estadual sobre a matéria, na medida em que cabe ao Supremo Tribunal Federal estabelecer bases constitucionais que devem guiar os entendimentos judiciais e, para além, a legislação que trate sobre o mesmo tema, seja na esfera Municipal, Estadual ou Federal.

IV
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8102283-10.2024.8.05.0001,
em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelada,
JACINEIDE ANDRADE CONCEIÇÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA